Tribunal: STF
Processo: Rcl 69684
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), nos autos do processo nº 5009140-18.2021.4.02.5117, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no AI nº 791.292, vinculado ao Tema 339 da repercussão geral.



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, Regina Célia da Mata Nunes ajuizou em seu desfavor ação com o objetivo de ter custeado cirurgia de transplante de coração, sob alegação de que é dependente de empregado da companhia e “que, embora o regulamento do serviço de saúde exclua expressamente a cobertura desse procedimento, seu direito estaria amparado no direito à vida (art. 5º, LXVII, da Constituição)” (e-Doc. 1, p 1).



    Aduz que 



    “o juízo do 1º Juizado Especial Federal de São Gonçalo deferiu a tutela provisória, determinando que a CONAB autorizasse e custeasse o procedimento junto ao hospital, no 2 prazo de 24 horas (Evento 16 dos autos na 1ª instância). A providência foi cumprida tempestivamente, e em face dessa decisão foram opostos embargos de declaração (Evento 21 dos autos na 1ª instância). O objetivo dos embargos era provocar o saneamento de questões processuais importantes, como a retificação do valor da causa, que poderiam alterar não apenas a espécie recursal cabível, mas também o órgão julgador competente para processar e julgar o futuro recurso. A contestação foi apresentada no prazo legal (Evento 25 dos autos na 1ª instância).



    Sem apreciar os embargos de declaração, o juízo corrigiu de ofício o valor da causa e suscitou o conflito negativo de competência nº 5017749-15.2021.4.02.0000 (Evento 35 dos autos na 1ª instância), no qual foi declarada a competência da 3ª Vara Federal de São Gonçalo (Evento 49 dos autos na 1ª instância). ” (edoc. 1, p. 2). 



    Afirma que os autos foram deslocados para a 3ª Vara Federal de São Gonçalo que, na qualidade de juízo competente, proferiu “sentença julgando o feito extinto, sem resolução do mérito, devido à ausência de aditamento à inicial pela autora (art. 303, §1º, I, e §2º, do CPC/15), e declarando a estabilidade da tutela antecipada, devido à não interposição do recurso cabível pela ré (art. 304, caput, e §1º do CPC/15)” (e-Doc. 1, p 2). 



    Na sequência, discorre sobre o caminho processual percorrido até a interposição de recurso especial



    “que, no que diz respeito à alegação de violação do dever de fundamentação, teve o seguimento negado com fundamento na tese fixada no julgamento do tema de repercussão geral nº 339, e, quanto aos demais objetos, não foi admitido. Em face desse último pronunciamento foi interposto agravo interno e agravo em recurso especial. Por maioria, o Órgão Especial do TRF2 negou provimento ao agravo interno, ratificando a incidência da tese fixada no julgamento do tema de repercussão geral nº 339 (Eventos 70-80 dos autos na 2ª instância). O processamento do agravo em recurso especial aguarda a solução definitiva do agravo interno”. (e-Doc. 1, p 16). 



    Esclarece que “após esgotar todos os meios ordinários de impugnação, e estando convicta da aplicação teratológica do precedente, a companhia ajuíza esta ação” (e-Doc. 1, p 16). 



    Afirma, ainda, que 



    “[o] precedente formado no tema de repercussão geral nº 339 é inaplicável a este caso, pois: a) enquanto o precedente versa sobre um recurso extraordinário, cuja competência é do STF, este caso versa sobre um recurso especial, cuja competência é do STJ; b) enquanto o fundamento do recurso extraordinário em que se baseia o procedente é a violação do art. 5º, XXXV, e art. 93, IX, da Constituição, neste caso se discute a violação do art. 1.022, II, e parágrafo único, II, c/c art. art. 489, §1º, IV, V e VI, do CPC/15.” (e-Doc. 1, p 4).



    Requer:



    “d) Quanto ao mérito, a reforma do acórdão proferido no Evento 80 dos autos originários, a fim de que o tribunal a quo efetue um novo juízo de admissibilidade sobre o recurso especial de Evento 41, sem a incidência da tese fixada no julgamento do tema de repercussão geral nº 339”; 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, após compulsados os autos, observo que o ato apontado como reclamado se trata de acórdão em sede de agravo interno que manteve a inadmissibilidade de recurso especial (e-Doc. 5, p 82), razão pela qual deve o debate proposto se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 360 da repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. [...].” (Rcl nº 47653 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 22/10/21).



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. [...] Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl nº 47660 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/22).



    No mesmo sentido: Rcl nº 53856 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/1/23.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente